Tribunal: TJBA
Processo: 8028015-10.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028015-10.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MIRIAM RAMOS DE MELO

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

EMENTA

APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2018. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ELIMINAÇÃO POR DOENÇA NÃO PREVISTA NO EDITAL COMO INCAPACITANTE. ATESTADO DE APTIDÃO FORNECIDO PELO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE.
RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA PELA PRÓPRIA AUTARQUIA APELANTE
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PARECERES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA DOTADA DE JURIDICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A Impetrante participou do Concurso Público de provas e títulos para provimento de cargos técnicos específicos da Universidade Estadual de Feira de Santana - Edital n°. 01/2018 e foi aprovada, em terceiro lugar, para o cargo de “Técnico Universitário – Área Técnica em Edificações”. No entanto, após a realização da Avaliação Admissional, foi considerada INAPTA para o exercício do referido cargo e eliminada do certame.

2 - Ocorre que a própria Autarquia Apelante (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – UEFS), na condição de organizadora do concurso, destacou que
o edital não incluiu a morbidade sofrida pela Impetrante como causa impeditiva da investidura no cargo
, em comunicação assim produzida:

“-
O edital do concurso público

não prevê como doença incapacitante para o exercício das atividades, o CID F22 apresentado como argumento para inaptidão da supracitada para ingresso de cargo efetivo
.” (ID 44642025 – fl. 80 - destaque nosso)

3 – Ademais, instada a apresentar laudo médico especializado, a Impetrante colacionou relatório expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, firmado pelo Psiquiatra José Marcelo Rocha de Abreu, atestando que a Candidata
“
se apresenta em condições psíquicas para desenvolver atividades laborais sem restrições
”
(ID 44642025 - grifamos).

4 – A sentença que concedeu a segurança, portanto, se mostra dotada de juridicidade, na medida em que a exclusão da candidata
em virtude de moléstia psíquica não prevista como incapacitante pelo edital
, implica violação da norma que rege o concurso, vinculando tanto os candidatos quanto a própria Administração.

5 – Ademais,
o próprio serviço público de saúde atestou a condição da Autora para o exercício laboral sem restrições.

6 – Enfermidade não catalogada como incapacitante pela norma que rege o certame. Violação ao princípio de vinculação ao edital constatada. Pareceres do Ministério Público em ambos os graus de jurisdição pela concessão da segurança. Precedentes desta Corte de Justiça reproduzidos.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº

8028015-10.2022.8.05.0080
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
negar

PROVIMENTO
ao Recurso e integrar a sentença em Reexame Necessário, acolhendo as razões do Voto condutor.

Sala das Sessões,

Presidente

RELATOR – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça